Tribunal: TJSP
Processo: 0001393-27.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000508243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0001393-27.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIO SILVA ROLIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.
Acompanhou a sessão telepresencial o Ilmo. Defensor, Dr. Fábio
Rocha da Cruz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal sem revisão no 0001393-27.2018.8.26.0002
Origem: Vara Regional Sul de Violência Doméstica/Santo Amaro
Magistrada: Dra. Ana Paula Gomes Galvão Vieira de Moraes
Apelante: MARCIO SILVA ROLIM
Apelado: Ministério Público
Voto no 38147
APELAÇÃO AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES
DOMÉSTICAS Denúncia narrava lesão corporal, além
da
ameaça

Sentença
que
entendeu,
com
a
concordância do MP (que não recorreu), ter o réu agido
para se defender das agressões da irmã - Frase
proferida em meio ao embate corporal Ausência de
apuração sobre eventual temor da vítima
Prova
claudicante Absolvição por insuficiência de provas -
Recurso defensivo provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARCIO SILVA ROLIM contra a r. sentença de fls. 55/58 que o
condenou por incursão ao art. 147, caput, do Código Penal, a pena de
01 mês de detenção, em regime aberto, concedido sursis por
02 anos, sob condições.
Consta da denúncia, resumidamente e no que
interessa aos autos, já que absolvido da acusação de lesão
corporal, que no dia 28 de novembro de 2017, por volta das 22h00,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a
mulher, o réu ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e
grave contra sua irmã Márcia Silva Rolim. Segundo apurado, os
irmãos moram em casas vizinhas e, no dia dos fatos, o réu iniciou
uma discussão com a irmã, por motivos domésticos e, num momento
de desproporcional exaltação, arremessou nela uma mesa de
madeira, além de desferir tapas e puxar o cabelo ameaçando-a,
ainda, de “dar um tiro na boca dela”, deixando-a temerosa por sua
vida (fls. 26/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Inconformado,
busca
a
absolvição
por
atipicidade da conduta, visto que depois de provocado pela irmã,
num momento de nervosismo, proferiu como retorsão imediata (art.
140, § 1o, II, do CP), frase sem seriedade e idoneidade ou,
alternativamente, a retirada das condições impostas ao sursis (fls.
74/79).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 85/87), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 100/102).
Relatei.
Apesar da existência de um laudo pericial
atestando a ocorrência de lesões corporais de natureza leve (fls.
16/17), a culta magistrada monocrática, diante do conjunto
probatório, entendeu que a versão de legítima defesa, depois que a
irmã o provocou e partiu para cima dele, não era inverossímil.
Entendeu, de outro lado, que a afirmação de
que a irmã merecia um tiro, configurou a conduta descrita no art.
147, caput, do Código Penal.
Sem razão, contudo, data maxima venia.
A vítima Márcia, na fase administrativa, contou
que durante uma discussão com seu irmão, ele a agrediu
arremessando uma mesa de madeira e desferindo socos, tapas e
puxões de cabelo, oportunidade, ainda, em que ameaçou lhe “dar um
tiro na boca” (fls. 07).
Em juízo explicou que a discussão se iniciou com
sua sobrinha, por conta de uma cachorra e, quando a observava de
longe, o réu a viu e, como sempre faz, começou a xingá-la, como
sempre fez e partiu para cima, batendo nela com a mão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
arremessando uma mesa e o celular dele, respondendo
afirmativamente à pergunta sobre ter havido ameaçada de dar um
tiro nela. Confirmou ter ficado bastante machucada em razão das
agressões, presenciadas por seus irmãos Marcos e Maura e relatou
já ter havido outro processo anterior, arquivado. Disse que as
agressões aconteceram no quintal da sua mãe e que a mesa era de
madeira, redonda, pesada, grande, que a machucou. Confirmou,
ainda, ter havido troca de agressões verbais antes e, no momento
em que ele veio agredi-la, defendeu-se, tendo o celular dele caído.
Disse que Maura presenciou todos os fatos, mas Marco foi
chamado depois e, quando a Polícia chegou, pediram que ele saísse,
pois ele queria agredir o réu.
Marcos confirmou que seu irmão, que mora
noutra casa e com quem dividem o quintal, não respeita os parentes
tendo visto, ao chegar da rua, os dois “se pegando”, bem como
MARCIO arremessando uma mesa contra ela e, ainda, ameaçando
“dar um tiro nela”, oportunidade em que tentou separá-los, tendo
as agressões se voltado contra ele, embora não tenham se agredido
(fls. 08).
Em juízo explicou que estava num bar quando
um vizinho avisou da confusão em sua casa e, ao chegar, viu seus
irmãos “se pegando”, estando Marcia com o braço no pescoço do
réu, que estava encostado no muro e, quando tentou separa-los,
MARCIO se aproximou com violência, tendo acatado pedido de
outra irmã para se afastar. Disse que ao chegar os dois se
agrediam, não tendo visto se algum deles estava machucado,
embora no dia seguinte tenha visto as marcas em sua irmã. Relatou
ter visto uma mesa jogada, de cerca de 80cm e escutado ele dizer
que iria dar um tiro nela. Afirmou que a família costumava brigar
com frequência, tendo pouco relacionamento com seu irmão.
Questionado pela defesa informou que ao
chegar viu seus irmãos “se pegando” à porta de casa, dentro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
garagem, perto da entrada da sala da sua casa, um quintal. Disse
que no terreno moram os 4 irmãos e sua mãe, cada um em uma
residência. Contou que a mesa de madeira poderia ser virada e
pesava entre 15kg a 20kg, não sabendo quem a virou e, por fim, que
foi embora atendendo a pedido de sua irmã, tendo retornado ao
bar.
Maura explicou ter sido procurada por sua filha
que informou que seu irmão havia batido em sua cachorra e, ao
procura-lo, ele negou o fato, mas começou a “bater boca” com seu
irmão, tendo Marcia se aproveitado da situação para discutir com
ele. Disse que ela o provocou, chamando-o de “corno” e dizendo que
ele merecia o que a mulher havia feito com ele. Afirmou que o réu
ficou quieto, mas Marcia continuou o ofendendo, tendo ele virado a
mesa que, por azar, “relou” na perna dela
passou de raspão.
Negou que tenham sido dados socos e contou que Marcia segurava
o réu pelo pescoço e deu um “tapa na cara” dele, confirmando que
no dia seguinte viu “roxos” no braço dela. Disse que Marcos chegou
bêbado e, por isso, pediu que fosse embora. Confirmou, contudo,
que MARCIO falou que sua irmã merecia um tiro.
À defesa garantiu que Marcia se aproximou ao
ouvir a discussão, “entrando na briga” com provocações. Disse que
chamou sua mãe que não apareceu, pois acreditou que não fosse
nada grave. Afirmou que Marcia quebrou o celular do réu - o pegou
e lançou no chão, quebrando a tela. Estima em cerca de meia-hora o
tempo em que Marcia ficou segurando o réu e, apesar de seus
pedidos, ela não o soltava. Disse que quando Marcos chegou, a mesa
já estava virada e os dois estavam se agarrando, tendo pedido que
saísse, pois ele também provocava o réu e não queria que a
confusão aumentasse. Encerrados os fatos, MARCIO voltou para
casa e só com a chegada da viatura ele desceu com os documentos.
Afirmou que conversa com seu irmão e que ele conversa com sua
mãe, mas que seus outros irmãos
Marcia e Marcos, são
encrenqueiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Luciana, mãe dos envolvidos e testemunhas, não
estava em casa quando dos fatos, tendo recebido ligação de sua
neta informando que seus filhos estavam discutindo e, como às
vezes há brigas, pois sua filha Marcia é agressiva e provoca muito
MARCIO, não voltou, até porque estava ocupada.
À defesa relatou que “hoje” todos estão calmos
e que MARCIO está trabalhando, confirmando que antes destes
fatos houve outra chamada da Polícia, anos antes. Repetiu que
Marcia é agressiva, inclusive com ela, informando que ela bate,
agride outras pessoas, inclusive na rua, já tendo dito que “antes da
minha mãe levantar a mão para mim, minha mãe apanha”.
MARCIO, por seu turno, afirmou que a
discussão foi “puramente verbal”, negando as agressões com socos
e tapas ou ter arremessado uma mesa contra a irmã. Confirmou,
contudo, ter proferido as ameaças, mas garantiu que o fez num ato
de fúria, “da boca para fora”, sem jamais cogitar qualquer ato.
Afirmou que sua irmã é “problemática” e tem dificuldade de
relacionamento com os demais familiares, bem como que “faz isso
para prejudicar-lhe” (fls. 15).
Em juízo relatou que naquela noite, ao chegar
cansado do serviço, foi soltar sua cachorra que é muito
brincalhona, oportunidade em que sua sobrinha achou que estava
batendo nela, tendo conversado com a menina que o acusou de
estar agredindo a cachorra. Sua irmã Marcia, então, se aproximou
e falou que se ele estava batendo na cachorra a Polícia deveria
chamada, passando a xinga-lo, gritando na rua que era “corno”.
Disse que se sentou à porta da sala da sua mãe quando ela se
aproximou “levantando o peito” e, por isso, deu um tapa na mesa
que virou e acha que não chegou a acertar nela. Contou que depois
se sentou novamente, tendo Marcia pegado seu celular e o
quebrado. Reclamou e disse que teria que falar com suas filhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
tendo ela perguntado: “você precisa falar com putinhas?”, ocasião
em que disse para ela; “meu, você já fez 3 abortos”. Marcia, então,
veio para cima dele, o “prensou” na parede, rasgando sua camisa e
ralando suas costas. Disse que ficou “prensado” uns 10 minutos
mais ou menos, ocasião em que ela o segurou, puxando e dando
tapas no seu rosto, tendo se defendido segurando-a, enquanto ela
pedia “me bate, me bate”. Estimou em cerca de 20 a 30 minutos o
tempo que durou a confusão, acreditando que ela ou sua sobrinha
Daiane tenham chamado a Polícia. Contou que a empurrou até que
ela o soltasse, tendo ficado com lesões e confirmou que no calor da
confusão, num momento de raiva, disse que “ela merecia um tiro”.
Confirmou que muito tempo atrás, ela humilhava muito suas filhas,
inclusive uma que é especial e ela chamava de “bicho do mato”.
Relatou que sua irmã tem esse comportamento há 12 “pra” 15 anos,
querendo prejudicá-lo.
Diante de tal panorama e apesar da prova
material sobre a ocorrência de lesões corporais, com apoio na
narrativa do réu e seus irmãos, de que a ofendida foi quem deu
início à discussão, provocando-o e ofendendo-o, tendo, ainda,
“partido para cima” dele, a culta magistrada monocrática optou,
com a concordância do MP que não recorreu, pela absolvição por
insuficiência de provas em relação à lesão corporal, já que pode ter
acontecido, como alegou o apelante, exercício de legítima defesa.
Sem se aprofundar, contudo, na conduta de
ameaça, visto não ter sequer questionado a vítima sobre as suas
impressões sobre a frase proferida, ou se essa lhe causou temor,
optou pela condenação por ofensa ao art. 147, caput, do Código
Penal.
O réu, admitiu, é verdade, ter dito que a vítima
“merecia um tiro”, mas garantiu que falou “da boca para fora”, num
momento de raiva, sem a intenção real de causar qualquer mal
injusto e grave à própria irmã.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Tanto que durante “a confusão”, que perdurou
cerca de meia-hora, agiu, segundo entendimento no juízo
monocrático, em sua legítima defesa, pois segundo a magistrada
“não há como se afastar, pelas conclusões periciais, que o réu tenha agido
apenas para se defender” (sic) (fls. 56).
A prova dos autos, ainda, aponta personalidade
agressiva da ofendida que, segundo narrado, costuma provocar os
irmãos e, inclusive, já teria agredido outras pessoas, não parecendo
que tenha sentido temor pelas palavras do irmão, tanto que sequer
pleiteou qualquer das medidas protetivas que estavam à sua
disposição.
Assim, além de não comprovado sentimento de
temor, a absolvição pela conduta mais grave, de lesões corporais no
âmbito das relações domésticas, por ter agido apenas para se
defender, esvazia a prova dos autos, também, em relação a ameaça.
O conjunto probatório, é sabido, tem que
trazer a certeza sobre a ocorrência do crime, bem como sobre a
vontade da prática de uma conduta ilícita e, não havendo tal
comprovação, a absolvição é medida que se impõe.
Nesse sentido já discorreu Guilherme de Souza
Nucci no Código de Processo Penal Comentado, 7a edição, pg. 672:
“Prova
insuficiente
para
a
condenação:
é
outra
consagração do princípio da prevalência do interesse do
réu
in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas
sólidas para a formação de seu convencimento, nem pode
indicá-las na fundamentação de sua sentença, o melhor
caminho é a absolvição”.
Na mesma esteira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“Nunca é demais lembrar que a condenação criminal
exige certeza e, se dúvida houver, só pode ser resolvida
em
favor
do
acusado”.
(Apelação
Criminal
no
895.928-3/9 Rel. Des. Vico Mañas).
“O Direito Penal não opera com conjecturas ou
probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e
da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir
condenação”. (AP. 162.055 TaCrimSP Rel. Goulart
Sobrinho).
Assim, uma vez que as provas produzidas nos
autos não trazem a necessária segurança sobre a responsabilidade
criminal do réu, menciono duas máximas a respeito do assunto, já
que esgotados os fundamentos fáticos e jurídicos que lastrearam
minha decisão final:
“A sentença pode ser justa ou injusta, porque os homens
necessariamente se equivocam, porém, na dúvida, deve o
prudente magistrado absolver” (Eduardo Couture).
“Se um elemento do processo vos perturba, inquieta e
impede de chegar uma total certeza, numa palavra, se
conservais a dúvida, por mais ligeira, não hesiteis em
absolver, pois é preferível deixar sair em liberdade um
culpado do que castigar um inocente, visto que pouco
importa a opinião pública, porque ninguém tem o direito
de vos pedir contas como magistrado” in Rene Floriot,
Erros Judiciários, Porto, Portugal, 1970.
Posto isto, DOU PROVIMENTO à apelação
interposta
para
absolver
MARCIO
SILVA
ROLIM,
por
insuficiência de provas, da acusação de ter infringido o art. 147,
caput, do Código Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator